Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0725562-66.2021.8.07.0000 AUTOR: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO REU: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE D E C I S Ã O Vistos etc. Pelo despacho de id 28088626, esta Relatoria intimou o autor a emendar a inicial para atender aos requisitos legais pontuados, bem como para comprovar que faria jus ao benefício da justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas processuais e adequar o depósito inicial da ação rescisória (art. 968, inciso II, do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). O autor apresentou nova petição inicial de id 28730195, esclarecendo que a presente ação rescisória visa à desconstituição da sentença proferida em sede de embargos à execução movidos contra ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE (Processo no 0014641-62.2016.8.07.0001), fundamentando seu pedido rescisório na previsão do art. 966, inciso I, do CPC. Esclareceu que o julgado que se pretende desconstituir transitou em julgado em 15/06/2021, trazendo a certidão de id 28730197, p. 2 para comprovação. Em suma, o autor narra os pontos que entende embasar seu pedido rescisório: 1o) questões relevantes apontadas pelo perito do juízo em favor de sua tese no sentido de que “além de ter pagado um valor a maior do imóvel, consta, ainda, em ficha financeira daquela Embargada, saldo devedor” (id 28730195, p. 12); 2o) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não teria havido intimação pessoal das partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pelo contador judicial; 3o) falta de decisão judicial acerca de petição juntada nos ids 62849257 e 62849263 [dos autos de origem], bem como ausência de pronunciamento sobre tais petições na r. sentença, o que estaria a ferir o contraditório e a ampla defesa. Requer “a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, seja feito novo julgamento do processo, com a desconstituição da coisa julgada, tendo em vista que não foi levado [sic] em conta a perícia técnica feita por profissional nomeado pelo juízo de origem, bem como não houve intimação dos cálculos do Contador Judicial configurando Cerceamento de Defesa conforme artigo 5o, LV da Constituição Federal”. Brevemente relatado. DECIDO. Cediço que a ação rescisória é ação autônoma de impugnação que objetiva a desconstituição da coisa julgada e, eventualmente, novo julgamento da causa. Por sua própria natureza e definição é cabível somente em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. In casu, conforme emenda à inicial apresentada (id 28730195), a pretensão rescisória se funda na suposta ocorrência de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz (Art. 966, inciso I, do CPC). Contudo, o exame prefacial da petição inicial demonstra de forma incontroversa a total ausência de qualquer narrativa acerca de quaisquer tipos penais cometidos pelo juiz que julgou a ação originária, que possa(m) vir a ser considerada(s) prevaricação, concussão ou corrupção. Na causa de pedir não se narra nem minimamente qualquer fato que possa ser atribuído ao magistrado de 1a instância que pudesse vir a ser capitulado como tais condutas criminosas que autorizariam a rescisão do julgado. Com efeito, para se autorizar a rescisão de coisa julgada pelo permissivo do art. 966, inciso I, do CPC, somente se o juiz de origem houver praticado as condutas criminosas previstas no Código Penal como prevaricação (art. 319 do CP), concussão (art. 316 do CP) e/ou corrupção passiva (art. 317 do CP). Não há qualquer narração de fatos que possa sequer levantar suspeitas da ocorrência de tais crimes no processo de origem, de modo que a petição inicial se encontra inepta, já que não apresenta a causa de pedir rescisória e a narração dos fatos não apresenta coerência lógica com a conclusão (Art. 330, § 1o, I e III, do CPC). A respeito do tema, a lição de Fredie Didier Jr.: Atualmente, é rescindível a sentença dada por prevaricação, concussão ou corrupção. Em outras palavras, cabível será a rescisória, se o juiz tiver praticado uma conduta criminal típica, cometendo o crime de prevaricação, concussão ou corrupção. Todos esses são crimes praticados contra a Administração Pública, enquadrando-se no Título XI, da Parte Especial do Código Penal. Tal título é dividido em 3 (três) capítulos, destacando-se o Dos Crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral (Capitulo I), o Dos Crimes praticados por particulares contra a Administração em geral (Capítulo II) e o Dos Crimes praticados contra a administração da Justiça (Capitulo III). Se o juiz profere a sentença em razão de prevaricação, concussão ou corrupção, há defeito passível de nulidade, que, com o trânsito em julgado, passa a dar ensejo à rescindibilidade. Para que seja possível a ação rescisória, o juiz terá que se enquadrar no tipo penal correspondente a um daqueles citados crimes. Embora se diga que o intérprete do art. 966, I, do CPC não deve se ater aos textos de direito penal'', o certo é que a rescisória depende, na espécie, da configuração de um daqueles crimes, tal como definidos no Código Penal. Realmente, a ação rescisória, nesses casos, somente será cabível, se estiver configurada a prática dos referidos crimes, tal como definidos no Código Penal. A exegese ampliativa, que recomenda não dever o intérprete ater-se ao texto de direito penal, não deve ser perfilhada. E isso porque os termos prevaricação, concussão ou corrupção não são conceitos vagos nem contêm termos juridicamente indeterminados. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3, p. 474/475) [destaques não constantes do original] Ademais, as questões processuais narradas na inicial encontram-se cobertas pela preclusão (art. 278 do CPC) e, como se verifica, não se enquadram em nenhuma outra das hipóteses taxativas descritas pelo art. 966 do CPC, que autorizariam a rescisão da coisa julgada. Como se sabe, o inconformismo da parte não é bastante para a veiculação da pretensão rescisória. Verifico, ainda, que o autor não instruiu a ação rescisória com a sentença que pretendia desconstituir, desatendendo a previsão do art. 320 do CPC, ao não instruir a petição inicial com documento indispensável à propositura da ação. Por outro lado, indefiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, seja porque o autor praticou ato incompatível com pedido de gratuidade, ao recolher o depósito inicial da rescisória em quantia considerável (id 27981296), seja por não trazer aos autos a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Com efeito, os extratos bancários de id 28730668 demonstram movimentação bancária positiva e de valores consideráveis. Por fim, embora seja possível o parcelamento do depósito prévio, nos termos do art. 98, § 6°, do CPC, após a adequação do valor da causa realizada na emenda à inicial, caberia ao autor fazer prova de que não possui condições de arcar com a sua totalidade em uma única parcela, o que também não demonstrou. Razão pela qual igualmente se justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Com tais fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA pela inépcia (art. 330, inciso I, § 1o, I e III, do CPC), pela não demonstração do requisito do art. 966, inciso I, do CPC, bem como pela falta de complementação do depósito inicial (art. 968, § 3o, do CPC) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte contrária. Preclusa esta decisão sem a apresentação de recurso ao Colegiado, certifique-se o trânsito em julgado e autorize-se o levantamento pelo autor do depósito comprovado no id 27981296. Finalizadas tais providências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator